Tribunal: TJBA
Processo: 8066133-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8066133-64.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): APELADO: JOSELITO FERREIRA DAS MERCES Advogado(s): JOSE SOUZA DOS SANTOS (OAB:BA27993-A) ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO TÍPICO. PROVA EMPRESTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL. PREVALÊNCIA DE PERÍCIA MAIS CONTEMPORÂNEA À CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA DO BENEFÍCIO. ANÁLISE BIO-PSICOSSOCIAL DA INCAPACIDADE LABORAL. SEGURADO BRAÇAL. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso Em Exame 1. Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença proferida pela Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente ação previdenciária acidentária ajuizada por segurado vítima de acidente de trabalho típico, para determinar o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária acidentária (espécie B91) no período compreendido entre 25/06/2020 e 15/08/2023. O autor, pedreiro, sofreu queda de laje durante o exercício da atividade laboral, resultando em fratura cominutiva de joelho direito e tíbia proximal, com necessidade de intervenção cirúrgica e posterior evolução para quadro inflamatório e limitações funcionais. O INSS sustenta a prevalência do laudo pericial judicial produzido nos autos estaduais, que concluiu pela aptidão laboral do segurado. II. Questão Em Discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso equivocadamente denominado “Recurso Inominado” pode ser recebido como Apelação Cível com fundamento no princípio da fungibilidade recursal; (ii) estabelecer se o magistrado pode afastar as conclusões da perícia judicial estadual e adotar prova emprestada produzida na Justiça Federal para reconhecimento da incapacidade laboral; e (iii) determinar se estão preenchidos os requisitos legais para o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária acidentária. III. Razões De Decidir 3. O erro na denominação da peça recursal não impede o conhecimento do recurso quando ausentes má-fé e erro grosseiro, especialmente quando preenchidos os requisitos do art. 1.010 do CPC. 4. O princípio do livre convencimento motivado autoriza o magistrado a valorar livremente as provas constantes dos autos, não ficando adstrito às conclusões do laudo pericial judicial, conforme arts. 371 e 479 do CPC. 5. A prova emprestada produzida perante a Justiça Federal constitui elemento probatório válido, nos termos do art. 372 do CPC, sobretudo por ter sido elaborada em momento mais próximo à cessação administrativa do benefício previdenciário. 6. O laudo federal produzido em 2021 atestou incapacidade total e temporária decorrente de sequelas ortopédicas graves e reação inflamatória relacionada ao material de osteossíntese, evidenciando a persistência da incapacidade após o indeferimento administrativo ocorrido em 2020. 7. A perícia judicial estadual, realizada apenas em 2023, reconheceu a consolidação posterior da fratura e a aptidão funcional naquele momento, sem afastar a incapacidade existente no período controvertido. 8. A análise da incapacidade laborativa em matéria previdenciária deve considerar fatores clínicos, profissionais e socioeconômicos, especialmente em relação a trabalhador braçal, de idade avançada e baixa escolaridade. 9. Restaram comprovados o acidente de trabalho típico, o nexo causal, a qualidade de segurado e a incapacidade temporária para o exercício da atividade habitual, preenchendo-se os requisitos previstos no art. 59 da Lei nº 8.213/91. 10. A aposentadoria por incapacidade permanente revela-se indevida diante da ausência de comprovação de incapacidade definitiva. IV. Dispositivo E Tese 11. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Tese de julgamento: 1. O princípio da fungibilidade recursal autoriza o recebimento de recurso erroneamente denominado quando preenchidos os requisitos legais da espécie recursal cabível. 2. O magistrado pode afastar as conclusões do laudo pericial judicial mediante fundamentação baseada em outros elementos probatórios constantes dos autos. 3. A prova emprestada mais contemporânea aos fatos controvertidos pode prevalecer sobre perícia judicial posterior na aferição da incapacidade laboral previdenciária. 4. O restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária acidentária é devido quando comprovadas a incapacidade laboral, a qualidade de segurado e a cessação administrativa indevida do benefício. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 372, 479, 1.010 e 85, § 11. Lei nº 8.213/91, arts. 19, 59 e 62. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.982.755/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.04.2023, DJe 27.04.2023; STJ, REsp nº 1.651.073/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2017, DJe 20.04.2017; TJBA, Apelação nº 8122509-41.2021.8.05.0001, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, publ. 11.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066133-64.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como Apelado JOSELITO FERREIRA DAS MERCÊS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA